Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA PELO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 2015. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADA. NÃO COMPROVADA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA E RECUSA INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 1.1. Em seu recurso, a parte autora pleiteia a cassação da sentença. Aduz que possui interesse processual. Afirma que não se pode exigir que esgote as instâncias administrativas para que recorra ao judiciário. Sustenta que a sentença fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita e pela redução dos honorários fixados pela sentença. 1.2. Em contrarrazões a ré impugna o pedido de justiça gratuita, bem como suscita preliminar de não conhecimento do recurso, com fundamento na deserção.
2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.1. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos ex nunc.
3. O deferimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal afasta a necessidade de recolhimento de preparo, não havendo que falar, portanto, em deserção.
4. Acerca do interesse processual, a doutrina nos ensina que: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (NEVES, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 62). 4.1. Em ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, o interesse processual é daquele que necessita de documentos em poder de outrem, com quem possui relação jurídica, após solicitação administrativa de obtenção e não atendimento pela instituição em prazo razoável, de modo que a prestação jurisdicional se faz necessária. 4.2. Não há qualquer documento que comprove que a requerente solicitou os documentos à ré administrativamente, tampouco a recusa injustificada da entrega destes documentos. 4.3. Não se trata de esgotar as instâncias administrativas, como insta a apelante, trata-se tão somente de requerimento dos documentos prévio ao ajuizamento da ação. 4.4. Não logrando comprovar minimamente a recusa, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, conforme determinou a sentença atacada. 4.5. No mesmo sentido decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 1. A legitimidade ativa e o interesse de agir para ajuizar ação de exibição de documentos restarão verificados caso a parte contrária esteja em poder de documento(s) decorrente(s) de relação jurídica existente entre as partes e desde que haja a comprovada recusa de exibi-los pela via administrativa. (...)” (07335158320188070001, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 21/05/2019).
5. Em que pese os honorários advocatícios devam incidir sobre o valor da causa definido pela autora (R$ 100,00 – cem reais), a aplicação literal do art. 85, § 2°, do CPC à hipótese em comento, resultaria em montante irrisório ainda que em seu patamar máximo, uma vez que o valor devido alcançaria um montante de R$ 20,00, o que não reflete a complexidade da demanda. 5.1. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor de R$ 2.500,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, conforme fixado na sentença.
6. Recurso improvido.